Tribunal: TJDFT
Processo: 0739728-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANÁLISE EM DUAS INSTÂNCIAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.

1. O art. 313, V, “a”, do CPC determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

2. Na hipótese, foi determinada a suspensão dos processos de execução e dos embargos à execução, em razão da existência de ação de consignação em pagamento. Em análise dos autos cuja prejudicialidade foi reconhecida, verifica-se que já houve análise, em duas instâncias, dos argumentos expostos pela parte agravada no processo de conhecimento, de modo que não há óbice à continuidade dos embargos à execução.

3. A despeito da interposição de Recurso Especial por parte da agravada, o recurso não foi conhecido, e o trânsito em julgado depende do julgamento do agravo, em recurso especial, interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista que o mencionado recurso é desprovido de efeito suspensivo, não há justificativa para a suspensão da execução e dos embargos á execução.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.